Tribunal: STF
Processo: RE 679027
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS VERIFICADA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.3.2012. 



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, compatíveis os horários, é possível a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais da saúde.



    Divergir da posição adotada pela Corte a quo, acerca da compatibilidade de horários dos cargos a serem acumulados, exige a reelaboração do quadro fático delineado, o que é vedado a esta instância extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    Agravo regimental conhecido e não provido.